Tribunal: TJBA
Processo: 8142434-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8142434-52.2023.8.05.0001.AgInt

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELY KEIZI DO SACRAMENTO JESUS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO, ANA CLAUDIA FERRARI BULHOES, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, SUELLEN OLIVEIRA DE MELLO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

2. A decisão agravada destacou a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, por ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

3. As recorrentes alegaram necessidade de produção de prova testemunhal, sem enfrentar os fundamentos da sentença que reconheceu a natureza precária da posse sobre bem público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno apresenta fundamentação jurídica suficiente para afastar a decisão que negou conhecimento ao recurso, à luz do princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de forma clara e objetiva, os motivos de fato e de direito que justificam a reforma da decisão recorrida.

5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada.

6. A produção de prova testemunhal não altera o caráter público da área litigiosa, sendo irrelevante para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8142434-52.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELY KEIZI DO SACRAMENTO JESUS DE SOUZA e outros e como apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .